Tribunal: STF
Processo: Rcl 58527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jean Nascimento de Albuquerque e outros em face de decisão da Desembargadora Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que, em sede de agravo de instrumento (Autos no 0800001-16.2023.8.20.5400), deferiu a tutela de urgência, formulada pelos ora beneficiários, neste termos: 



    [...] determinar que o Vereador Ademar Alves de Lima, o mais idoso (RI, art. 5º) dentre aqueles que não integram esse litígio, seja o responsável pela presidência da Sessão Especial marcada para 01 de janeiro de 2023, hoje, às 16h, para dar posse aos autores do presente recurso na condição de integrantes eleitos para Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, sendo Alexandre Cesar Veras de Freitas, Presidente; Diógenes Izidro Rosa, Vice-Presidente; Valdemar Freire da Silva, Primeiro Secretario; e Sílvio do Amaral Alves Ferreira, Segundo Secretário. 



    2. Os reclamantes alegam:



    (i) afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.297.884 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.120 da repercussão geral;



    (ii) violação ao art. 5º da Resolução do TJRN nº 26/2012 que, em repetição à Resolução do CNJ nº 71/2009, dispõe que o Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem. Apontam que os beneficiários “omitiram perante as instâncias ordinárias que propuseram duas outras ações sobre a mesma matéria, registradas sob o nº 0801468-77.2021.8.20.5116 (DOC.07) e 0800099- 14.2022.8.20.5116 (DOC.08)”;



    (iii) os beneficiários “suprimiram documentos e induziram em erro o Egrégio TJRN, em grave manipulação realizada por uma parte dos membros do Poder Legislativo, alijando a lisura da eleição anterior já ocorrida que sagrou vencedores os Reclamantes, realizada nos moldes legais e regimentais, como detalhado na seara fática”;



    (iv) conforme a decisão da Rcl 57.526 (Rel. Min. Gilmar Mendes), a Suprema Corte “tem recepcionado o instrumento para discussão da matéria, quando houver gravidade da decisão reclamada, mesmo envolvendo discussão atinente ao Regimento Interno, mas que tenha reflexo na autonomia legislativa, como no caso em apreço”. 



    3. Requerem os reclamantes, em caráter liminar, a concessão de medida liminar, “a fim de garantir o que foi estabelecido no 1.120 – RE 1.297.884 e RCl 57.526-TO”, para determinar o “retorno dos Reclamantes como integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goianinha/RN, conforme solenidade de posse ocorrida na data de 01/01/2023, às 16h, em razão da legítima eleição realizada em 07/05/2021 e convalidada, à unanimidade, em 13.05.2021”. Ao final, pleiteiam a cassação da decisão reclamada, confirmando-se a liminar.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1.297.884 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.120 da repercussão geral, redigida neste termos: 



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    7. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015.



    8. No caso em exame, não há que se falar em esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a presente reclamação se volta contra o deferimento de pedido cautelar, decisão que, dada a sua natureza precária e provisória, pode ser revista a qualquer tempo no âmbito da jurisdição ordinária. Inclusive, a jurisprudência do STF consolidou, na Súmula 735/STF, o entendimento segundo o qual “as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário” (RE 1.182.638 AgR, Rel. Min. Edson Fachin), de modo que, pela mesma razão, não é cabível na hipótese a reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    9. Anoto que a manifesta teratologia que justificou a superação do referido óbice na Rcl 57.526 — precedente invocado na inicial — não se mostra presente no caso em análise. Na decisão da Rcl 57.526, ressaltou-se a patente teratologia na aplicação do Tema 1.120-RG, dado a interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas pelo juízo reclamado. Na presente reclamação, o ato reclamado tem por fundamento a data da eleição realizada para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goianinha e a data da respectiva convocação para posse, comprovadas pelos documentos juntados aos autos, e não a interpretação de normas do regimento interno da Casa Legislativa. Ademais, naquela reclamação, já havia pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, enquanto, nesta, foi deferida apenas a tutela de urgência em regime de plantão judiciário, decisão contra a qual está pendente agravo interno interposto na origem.



    10. Quanto a as demais alegações — indução em erro e impossibilidade de ser a questão objeto de Plantão Judicial (Resoluções nº s 71/2009 CNJ e 26/2012 TJRN) —, ressalto que não cabe reclamação para análise de direito objetivo ou reexame do conjunto  fático-probatório. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    12. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo, tendo em vista que a atual tabela de custas do STF, vigente à data do ajuizamento da presente reclamação (Resolução/STF nº 737/2021), não ressalva do recolhimento de custas a hipótese ventilada na inicial.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator